Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTENTES.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. O entendimento firmado em ADI’s possuem efeito vinculante e erga omnes a partir da publicação da ata de julgamento, não sendo necessário se aguardar a divulgação do acórdão, quiçá o seu trânsito em julgado.

3. Resolvida a controvérsia com fulcro em precedente vinculante, ficam afastadas as demais alegações.

4. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.

5. Inexiste omissão quanto à temas sequer suscitados no apelo.

6. Negou-se provimento ao recurso.